Tribunal: TJDFT
Processo: 0705048-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705048-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: ANDRE NOGUEIRA FERRAZ DE CARVALHO E SILVA AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ANTONIO FIRMINO DE CARVALHO E SILVA NETO AGRAVADO: JUDITE QUEIROZ ALVES, NOEL ALVES DE MIRANDA DESPACHO Nada a prover quanto à petição de Id. 26424875, já que o peticionante não consigna efetivamente o endereço da parte, senão de deu suposto diretor. A tentativa de intimação da agravada Fundação Transbrasil restou infrutífera, conforme documento de Id. 26034603, não constando nos autos outro endereço capaz de permitir a adequada intimação da requerida, a qual, aliás, pelo que observo, não fora ainda citada nos autos origem. Logo, eventual prejuízo pela ausência de manifestação da agravada será, se o caso, sopesada por ocasião do julgamento. Mantenha-se, deste modo, os autos em pauta de julgamento. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de junho de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora